Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601157-90.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0601157-90.2020.6.16.0005
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/04/2022
Processo referência: 0601157-90.2020.6.16.0005
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0601157-
90.2020.6.16.0005que julgou não prestadas as contas Partido REPUBLICANOS em Paranaguá,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no Art.74, inciso IV, alínea "c", da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e, consequentemente, a perda do direito ao recebimento. (Prestação de Contas
apresentadas pelo partido Republicanos - REPUBLICANOS de Paranaguá/PR, julgadas não
prestadas vez que o partido não validou a mídia em cartório e nem apresentou procuração de
advogado, conforme informação id. 89125347, apesar de devidamente intimado para que
providenciasse a entrega da mídia com a documentação da prestação de contas final, conforme
previsto no art. 53 §1º da Resolução TSE n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Republicanos - REPUBLICANOS (Comissão Provisória
Municipal de Paranaguá/PR) (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
669
22/07/2022 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.907

RECURSO ELEITORAL 0601157-90.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: Republicanos - REPUBLICANOS (Comissão Provisória Municipal de
Paranaguá/PR)
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou não prestadas as contas
do Partido Republicanos, Comissão Provisória Municipal de Paranaguá/PR,
relativas à campanha eleitoral de 2020.
2. É nula citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do prestador a
essa forma de comunicação judicial com o encaminhamento de número
específico para o recebimento das comunicações.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação e
determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, ficando
prejudicado o mérito da pretensão recursal.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Num. 43007669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Republicanos -
Comissão Provisória Municipal de Paranaguá/PR em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou como não
prestadas as contas de campanha da agremiação, relativas às Eleições de 2020, em
razão da ausência procuração de advogado nos autos, bem como da ausência de
validação de mídia em cartório eleitoral da prestação de contas oriunda do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais. Determinou-se a perda do direito da quota partidária,
referente ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Inconformado, o recorrente opôs recurso de embargos de declarçaão (ID
42944684), alegando que a respeitável sentença foi obscura. Juntou documentos aos
autos (ID 42944683 e 42944634).
O juízo de primeiro grau rejeitou o mencionado recurso (ID 42944686), por
considerar que inexistem erros materiais.
Em suas razões recursais (ID 42845834), o recorrente sustentou,
preliminarmente, que a suposta citação do presidente da agremiação é nula, eis que
decorreu de intimação via aplicativo de mensagens Whatsapp sem qualquer certificação
acerca do seu real recebimento. No mérito, asseverou que as contas foram prestadas,
pois demonstrou e comprovou os recebimentos de recursos e as despesas. Afirmou que
cumpriu todos os deveres legais e éticos. Aduziu que houve tão somente uma mera falha
na entrega das mídias da prestação de contas, motivo pelo qual há de ser considerado o
princípio da boa-fé e da transparência. Requereu, desse modo, o conhecimento e
provimento do recurso para anular a sentença, diante da invalidade da citação inicial e,
subsidiariamente, para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42952920) opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a citação não é nula, bem
como que documentos obrigatórios não foram apresentados em momento oportuno.
É o relatório.

VOTO

Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43007669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377

Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Nulidade da Citação

Num. 43007669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377

Antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal, há se analisar,
preliminarmente, a citação realizada na presente prestação de contas partidária referente
às eleições 2020, na qual as contas da Comissão Provisória Municipal do Republicanos
de Paranaguá foram julgadas não prestadas.
De início, cumpre registrar o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019
sobre o procedimento a ser adotado no caso de ausência de apresentação da prestação
de contas:

Art. 48 [...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJE, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação
de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e o chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com
as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural
eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral
Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o omisso será
citado para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou o chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados ao relator ou ao juiz eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV).
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.[grifou-se]

Os procedimentos previstos no artigo 98 da supracitada Resolução são os
seguintes:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa do advogado constituído pelo partido político
Num. 43007669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377

ou pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e
pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
(...)

Neste caso, como se observa da certidão de ID 42944617, em 5 de
novembro de 2021, realizou-se uma tentativa de citação do Republicanos, por intermédio
de sua Comissão Provisória Municipal de Paranaguá, por meio de mensagem
instantânea, encaminhada para o número informado no Sistema de candidaturas da
Justiça Eleitoral.
Diante da inércia da agremiação partidária, as contas foram julgadas não
prestadas com a determinação perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Da análise do artigo 98 da Resolução TSE nº 23.607/19, percebe-se que a
possibilidade de comunicação de atos processuais por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas (whatsapp) encerrou-se em 19 de dezembro de 2020.
Excepcionalmente, por nos encontrarmos num período de pandemia, este
Regional tem possibilitado o envio de comunicações por mensagens eletrônicas desde
que tenha o prestador expressamente aderido a essa forma de comunicação de atos
judiciais.
A propósito, veja-se, o artigo 5º da Resolução TRE/PR nº 852/2020:
Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e
de televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

Num. 43007669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377

Diante da constatação de que a citação ocorreu fora do período eleitoral, já
no ano de 2021, e sem qualquer notícia nos autos de adesão por parte da agremiação
partidária da sistemática de recebimento de comunicações judiciais por meio de aplicativo
de mensagens instantâneas, não há como se ter por regular a citação realizada.
Dessa forma, há se reconhecer a nulidade da citação e dos atos decisórios
subsequentes, principalmente da sentença ora recorrida.
Ao compulsar os autos, verifica-se que, em nenhum momento, emitiu-se
parecer conclusivo com a totalidade da análise das contas do prestador. Como não se
observou, então, o contraditório e a ampla defesa em todas as fases necessárias, não há
como considerar a causa madura para o julgamento imediato nesta instância recursal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO E TAMBÉM DA SENTENÇA ora
recorrida, com a determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento
do feito, ficando prejudicada a análise do mérito da pretensão recursal.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601157-90.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, REPUBLICANOS - REPUBLICANOS (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/PR) - Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 43007669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377

SESSÃO DE 20.07.2022.

Num. 43007669 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095416900000041979377
Número do documento: 22072219095416900000041979377